Tribunal: TJDFT
Processo: 0747879-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747879-21.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO LUIZ PASINATO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ADALBERTO LUIZ PASINATO contra a sentença exarada sob o ID 44600137, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de produção antecipada de provas, proposta pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por verificar a ausência de interesse processual, com fulcro no disposto nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o preparo recursal não se encontra devidamente comprovado. Isso porque o documento acostado no ID 44600146 indica que a transação se encontra em processo de autenticação, mostrando-se inapto a comprovar o pagamento da guia juntada ao ID 44600147, visto que não se trata de comprovante definitivo. Neste viés, tenho que o documento em questão, apesar de conter o código de autenticação, não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que a informação pode indicar intermitência no sistema de compensação bancária e estorno do valor, sem que o pagamento tenha sido processado junto à instituição financeira. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 15:11:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora